Tribunal: TJPA
Processo: 0834214-55.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834214-55.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: QUALICHEF ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0834214-55.2021.8.14.0301

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADA: QUALICHEF ALIMENTOS LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. EFETIVA ATUAÇÃO DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO. SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A desistência da ação, quando protocolada após a citação da parte ré e antes da efetiva apresentação de defesa (embargos monitórios), impõe a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que o autor deve arcar com os honorários de advogado se o pedido de desistência for formalizado após a citação, ainda que antes do julgamento de mérito, devido ao trabalho desenvolvido pela defesa.

O trabalho do procurador do Município, consistente na análise da documentação e na elaboração e protocolo dos embargos monitórios, justifica a fixação de honorários, sendo inaplicável a isenção de sucumbência quando houve resistência e dispêndio de recursos públicos na estruturação da defesa.

A fixação de honorários em casos de desistência não configura punição à parte autora, mas reconhecimento do trabalho técnico e do custo processual gerado pela movimentação da máquina judiciária e da defesa técnica do ente público.

Recurso conhecido e provido.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, ao homologar pedido de desistência da ação formulado pela empresa Qualichef Alimentos Ltda (ID 28266249), deixou de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que a desistência teria ocorrido antes da oposição dos embargos, desconsiderando a atuação efetiva da Procuradoria Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central em discussão consiste em definir se a desistência da ação monitória, formulada pela autora após a citação e apresentação de embargos monitórios pelo ente municipal, enseja a condenação da empresa em honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade orienta que aquele que deu causa à movimentação da máquina judiciária e à contratação de defesa técnica deve responder pelos encargos sucumbenciais. No caso, a Apelada ajuizou ação monitória pretendendo a cobrança de vultoso valor. A citação foi efetivada e o Município de Belém, por meio de seu procurador, teve que se mobilizar, analisar autos e protocolar embargos monitórios (ID 28266252).

Conforme jurisprudência do STJ, o autor responde pelo pagamento de honorários se o pedido de desistência for protocolizado após a citação, pois o trabalho do advogado da parte contrária já foi realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

O princípio da causalidade impõe que a parte autora suporte os ônus sucumbenciais quando desiste da ação após a citação e a efetiva apresentação de defesa pela parte ré.

A condenação em honorários advocatícios é devida quando há trabalho técnico do advogado da parte contrária, independentemente da fase processual em que ocorre a desistência.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 85, § 10, art. 485, VIII, art. 702.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 7/10/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.874.815/AC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22/3/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento para reformar a sentença, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da parte autora, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pelo Exmo. Desembargador. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM (ID 28266263) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital (ID 28266264), que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por QUALICHEF ALIMENTOS LTDA, homologou o pedido de desistência da autora e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sem, contudo, condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Na origem, a autora ajuizou a ação monitória (ID 28266232) em face do Município de Belém pleiteando o pagamento de R$ 3.842.059,90 (três milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, cinquenta e nove reais e noventa centavos), referente a serviços de alimentação prestados nos período de 2014, fornecendo refeição para a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, e após o encerramento do contrato, continuou prestando o serviço até agosto/2019 junto às unidades de pronto atendimento – UPAs e Prontos Socorros – Hospitais da cidade, mesmo sem receber o pagamento da Municipalidade.

Em 14/02/2022, a autora requereu a desistência da ação (ID 28266249)

Em 15/02/2022, o Município de Belém apresentou Embargos Monitórios (ID 28266252) demonstrando a ausência de justa causa e a existência de litispendência.

O juízo
a quo
proferiu sentença homologatória de desistência (ID 28266255), deixando de fixar verba honorária em favor do ente público.

O Município de Belém opôs Embargos de Declaração (ID 28266257), que foram rejeitados pelo Juízo (ID 28266261)

Irresignado, o Município de Belém apelou. Em suas razões recursais (ID 28266263), o Município de Belém argumentou que a desistência ocorreu após a citação e após o protocolo dos embargos monitórios, o que demandou esforço da Procuradoria Municipal. Invocou o princípio da causalidade e a jurisprudência do STJ para exigir a condenação da autora em honorários sucumbenciais.

A autora, ora apelada, não apresentou contrarrazões (Certidão de ID 28266366).

O Ministério Público (ID 29857347) declinou de intervir no feito, por entender inexistir interesse público primário que justificasse a atuação ministerial.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal
Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à espécie.

II. Mérito
O ponto nevrálgico do recurso é a ausência de condenação em honorários advocatícios após a desistência da ação monitória, cujo pleito foi realizado após a citação e antes da contestação.

Compulsando os autos, verifico que o Município de Belém foi citado e, em estrito cumprimento de seus deveres constitucionais, articulou defesa técnica por meio de Embargos Monitórios (ID 28266252), onde defendeu a falta de provas documentais da dívida e a ocorrência de litispendência. A autora requereu a desistência (ID 28266250, em 14/02/2022), antes da movimentação processual por parte da Procuradoria Municipal (ID 28266252, 15/02/2022).

O juízo de origem, ao julgar a desistência, deixou de aplicar o princípio da causalidade. A desistência da ação não exime a autora do pagamento das custas e dos honorários, especialmente quando há trabalho efetivo do patrono da parte contrária. O Município não pode ser prejudicado financeiramente pelo ajuizamento de uma demanda, por parte da empresa, que depois se revelou infrutífera ou equivocada.

A tese suscitada pelo Município encontra eco na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO.
CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.
3.
Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes
.
4. O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.
5. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).
6. A conformidade do acórdão com a jurisprudência pacífica do STJ autoriza o não conhecimento do recurso pela aplicação da Súmula 83/STJ.
7. A alegação genérica de violação configura deficiência da fundamentação recursal. Incidência do óbice da Súmula 284/STF.
8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) [grifou-se].

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HOMOLOGAÇAO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO RÉU. CABIMENTO. EXEGESE DO ART. 90 DO CPC. CASO CONCRETO.
DEMANDADO QUE OFERTOU RESISTÊNCIA AO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FORMAL. DESINFLUÊNCIA.
1. No caso concreto, a Corte de origem consignou que, embora o ente estatal tenha manifestado resistência ao pedido liminar formulado pela parte autora, os honorários advocatícios não poderiam ser arbitrados em virtude de uma questão formal, qual seja, a de que o pedido de desistência da ação foi requerido e homologado ainda antes de operada a citação.
2.
Porém, de acordo com a orientação deste Superior Tribunal, qualquer modalidade de resistência oposta à pretensão deduzida em juízo ensejará a condenação da parte autora em honorários advocatícios, ainda que seu pedido de desistência tenha sido formulado e homologado antes da citação do demandado, haja vista que a referida verba tem por fato gerador o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa.

3.
De resto, o cabimento de honorários advocatícios em favor do réu, em caso de desistência da ação, encontra expressa previsão no artigo 90 do CPC: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu".

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.874.815/AC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021).

Logo, é entendimento consolidado que, havendo citação e apresentação de defesa, a desistência impõe o ônus de sucumbência ao desistente. O fato de o Município ter mobilizado recursos para apresentar os embargos, inclusive com a necessidade de levantamento de dados administrativos para instruir a defesa, torna imperativa a condenação em honorários.

O art. 90 do CPC estabelece que, em casos de desistência da ação, caberá à parte desistente o pagamento das custas e honorários advocatícios. Esse dispositivo decorre do princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais deve recair sobre quem deu causa à instauração ou continuidade do processo. No caso em tela, a desistência ocorreu após a citação da parte ré e antes apresentação de contestação, o que caracteriza o reconhecimento da relação jurídico-processual constituída.

Oportunamente, registro que o labor dos Procuradores Municipais deve ser remunerado via verba sucumbencial para fortalecer a advocacia pública e evitar o uso predatório do Poder Judiciário.

A sentença deve, portanto, ser reformada para incluir a condenação da empresa QUALICHEF ALIMENTOS LTDA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do MUNICÍPIO DE BELÉM, que fixo em 5% sobre o valor da causa, atendendo ao que prevê o art. 85, § 2º, do CPC, e considerando o valor vultoso da causa e o trabalho desempenhado pela Procuradoria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenando a apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 30/03/2026